Tribunal: TJMT
Processo: 0035712-33.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO(S):

ESTEVINA CLEMENTINA DA SILVA COSTA

Vistos.
Verifica-se que o Recurso Especial interposto pelo ora apelante, em face do acórdão desta Câmara de Direito Privado que desproveu o presente recurso de apelação (fls. 233/239), teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça (fls. 289/292), sendo desprovido o agravo interno (fls. 318/322).
Assim, com o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as anotações e baixas necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora